Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA. INGERÊNCIA. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO.
1. Apesar da responsabilidade solidária pelos eventuais reparos a serem prestados, afere-se que a parte agravante e o BANCO GM S.A. são, de fato, pessoas jurídicas diversas e autônomas.
2. Uma vez que a parte agravante não possui o controle das operações financeiras executadas pelo BANCO GM S.A. e que a obrigação liminarmente imposta pelo MM. Juízo a quo remete à obrigação de fazer intuitu personae, conclui-se que a recorrente não pode cumprir a decisão liminar.
3. Recurso conhecido e provido.